Tribunal: TJSP
Processo: 1035373-03.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação monitória – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lbps
Registro: 2020.0000085387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1035373-03.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante TERRA DI MONTEROSSO INCORPORADORA LTDA, são
embargados ROBERTO TARASOFF e JÚLIA SUE TARASOFF.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A SUSTENTAÇÃO ORAL E
Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035373-03.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1035373-03.2017.8.26.0577/50000
Embargante: Terra Di Monterosso Incorporadora Ltda
Embargdos: ROBERTO TARASOFF e Júlia Sue Tarasoff
Comarca: São José dos Campos
Voto no 26007
Origem: 6a Vara Cível de São José dos Campos
Juiz: Alexandre Miura Iura
Embargos de Declaração
Ação monitória

Omissão, contradição e obscuridade inexistentes
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso
de apelação do autor, em ação monitória.
Alega que a decisão não pode prosperar,
uma vez que o débito é devido pelos réus e a eles deve ser imputado.
2. Constou da ementa do acórdão:
Ação monitória
Cerceamento de defesa

Inocorrência Vendedora que exige a cobrança de
taxa de evolução da obra Inadmissibilidade, pois o
encargo deve ser suportado pela ré em período
posterior à data da entrega das chaves Recurso
improvido.
Não
se
observaram
os
requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035373-03.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
3
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator